Tribunal: STF
Processo: Rcl 79547
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 222 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1.Trata-se de Reclamação, ajuizada por JAILSON JOSÉ MACIEL, contra decisão proferida pela Turma de Incidentes das Presidências, nos autos do processo n. 5001466-14.2020.8.24.0061, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 222 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “no dia 24 de julho de 2006, o Proponente ingressou o quadro de servidores públicos da autarquia Administração do Porto de São Francisco do Sul/SC. Tendo proposto a ação (...) a fim de ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “tal direito foi reconhecido administrativamente, a partir de 2019 e, judicialmente, por meio da sentença proferida nos mencionados autos (...) Ocorre que, dando provimento ao intento patronal, a Turma Recursal excluiu a condenação” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 4):



      “Ocorre que, conforme parecer e laudo técnico apresentados pelo requerido ao Evento 10, DOC 2 (...). O autor exerce suas funções no ‘Centro de Apoio à Informática/Controle de Carga’, que não se enquadra como local de risco pois compreende ‘atividades de escritório’ e possui agentes nocivos ‘abaixo do limite de tolerância’. Ou seja, a prova apresentada pelo requerido aponta a inexistência do ‘risco’ exigido para a percepção do adicional. 



    Por se tratar de fato constitutivo do direito, a prova da existência dos requisitos legais incumbia ao autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. 



    Em réplica, porém, o autor não impugnou a afirmação acerca do seu local específico de trabalho, tampouco trouxe demonstrativos de que não labora nas ‘atividades de escritório’ descritas pelo Estado (...).



    Somando isso, após decisão interlocutória de produção de novo laudo técnico na origem (...), o autor peticionou informando que não tinha ‘interesse na produção de prova pericial’ (...), desistindo, assim, da diligência que seria imprescindível para derruir a prova documental do Estado sobre a inexistência dos requisitos. 



    Nesse contexto, a improcedência dos pedidos por ausência de prova dos requisitos do adicional é medida que se impõe.”.



    Alega que “contra tal decisão, o obreiro opôs Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados. E, após, Recurso Extraordinário. o qual não foi admitido. Gerando, então, a interposição de Agravo Interno” (fl.3, e-doc. 1). 



    Afirma que “considerando que a) é incontroverso que há empregados com vínculo permanente percebendo adicional de risco reconhecido como devido e b) que a decisão do STF no Tema 222 evidencia necessário, tão somente, o labor dentro da área do porto, a evidenciar a existência de risco na localidade, outra conclusão não há, se não de que o Preponente tem direito ao adicional de risco” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta que “é equivocado o entendimento constante no r. acórdão que o Agravante ‘exerce suas funções no Centro de Apoio à Informática/Controle de Carga, e que portanto não se enquadra como local de risco pois compreende atividades de escritório’, visto que tal situação não se enquadra como requisito para a concessão do adicional de risco, bastando, repisa-se, que o este trabalhe em área do porto” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 222 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao afastar o direito do reclamante ao adicional de riscos sob o fundamento de que suas atividades eram desempenhadas em ambiente de escritório, teria incorrido em afronta ao que restou decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.124, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 222).



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 222: 



    Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Destaco que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Ademais, verifico que a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na circunstância de que o reclamante não desempenha atividades que configurem o fato gerador do adicional de riscos. Desse modo, constato que o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina não afronta o paradigma invocado, cujo conteúdo se restringe à garantia de isonomia entre trabalhadores permanentes e avulsos.



    9. Destaco que a aferição da correção do entendimento adotado pela autoridade reclamada, no tocante à caracterização ou não da atividade como de risco, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional.



    10. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte no paradigma apontado.



    11. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente